Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE TELEFONIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA.
1. “In casu”, não restando comprovada a suposta solicitação administrativa de cancelamento do contrato de telefonia posto “sub judice”, inexiste irregularidade das cobranças pelo serviço ofertado no período, não havendo como declarar a sua inexigibilidade ou imputar à empresa ré a responsabilidade por eventuais danos morais decorrentes das cobranças realizadas por intermédio da plataforma de negociações do Serasa”.
2. Anotação na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem comprovação de negativação ou protesto, não são suficientes a ocasionar relevantes prejuízos à personalidade da autora (arts. 186 e 927, do CC/02 e arts. 14, caput e seu § 4o, do CDC).
3. Recurso conhecido e não provido.